Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749166-85.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718028-73.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO ANTONIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIZA DE CASSIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a notícia de que a parte agravada veio a óbito (ID n° 184851255), intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da manutenção do interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora